Tribunal: TJBA
Processo: 8065975-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065975-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: C. F. R. e outros

Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM GRAU SEVERO. PRODUTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS JURISPRUDENCIAIS PREENCHIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por menor representado, objetivando o fornecimento do produto CBD OIL (TERRAMED) FULL SPECTRUM 6000MG, prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista em grau severo, diante da negativa administrativa do Estado da Bahia.

2. Concedida liminar para fornecimento do produto.

3. Interposto Agravo Interno pelo ente estatal contra a decisão liminar.

II. Questão em discussão

4. Discute-se: (i) a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão liminar; (ii) a legitimidade passiva do Estado da Bahia; (iii) a adequação do mandado de segurança; e (iv) o dever estatal de fornecer produto à base de canabidiol não incorporado ao SUS, diante da comprovação de imprescindibilidade clínica, hipossuficiência e autorização sanitária.

III. Razões de decidir

5. O julgamento do mérito do mandado de segurança absorve a análise da decisão liminar, acarretando a perda superveniente do objeto do Agravo Interno.

6. A responsabilidade dos entes federativos, em matéria de saúde, é solidária, nos termos dos artigos 23, II, e 196, da Constituição Federal, e da tese firmada no Tema 793 do STF, sendo legítima a inclusão do Estado no polo passivo.

7. O mandado de segurança é via adequada, quando presentes prova pré-constituída e direito líquido e certo, evidenciados por laudo médico fundamentado, negativa administrativa e comprovação de hipossuficiência.

8. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento indispensável, ainda que não incorporado ao SUS, quando preenchidos os requisitos fixados pelos Tribunais Superiores: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis, incapacidade financeira e autorização sanitária.

9. A autorização de importação pela ANVISA supre, excepcionalmente, a ausência de registro sanitário, conforme entendimento firmado no Tema 1161 do STF.

10. A negativa administrativa baseada, exclusivamente, na ausência de incorporação ao SUS, configura violação aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

11. A manutenção da multa cominatória mostra-se adequada e proporcional, para assegurar a efetividade da decisão judicial
.

IV. Dispositivo e tese

12.

Agravo Interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1
.
É admissível o fornecimento de produto à base de canabidiol não incorporado ao SUS, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas, a hipossuficiência do paciente e a autorização sanitária para importação.

2. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de saúde é solidária, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXIX; 23, II; 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 793; STF, Tema 1161; STJ, Tema 106; Súmula 512/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança
nº
8065975-75.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que são Impetrantes
C. F. R.,
menor, representado por sua genitora,
Ana Claudia Falcão Rodrigues,
e Impetrados o
Secretário de Saúde da Bahia
e o
Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno,
REJEITAR
as preliminares e, no mérito, C
ONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA